Tribunal: TJSP
Processo: 1036140-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais. Processamento inicial com gratuidade judiciária concedida à autora. Aditamento da inicial não cumprido. Indeferimento e extinção do feito. Inconformismo por constar da r. sentença que ficava pendente "custas na forma da lei". Inaplicabilidade dos princípios da causalidade e da sucumbência à situação, formalmente aplicáveis

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais. Processamento inicial com gratuidade judiciária concedida à autora. Aditamento da inicial não cumprido. Indeferimento e extinção do feito. Inconformismo por constar da r. sentença que ficava pendente "custas na forma da lei". Inaplicabilidade dos princípios da causalidade e da sucumbência à situação, formalmente aplicáveis quando há parte sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Situação processual distinta, onde prevalece a isenção absoluta. Dispositivo protocolar "custas na forma da lei" inaplicável à autora. Recurso provido para afastar a condenação em custas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036140-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAM DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036140-46.2019.8.26.0100 -Voto no 17.956
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1036140-46.2019.8.26.0100
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional VIII Tatuapé São Paulo
Apelante: Miriam da Silva
Apelada: Banco Pan S/A.
Voto no 17.956
Apelação Cível. Ação ordinária de revisão de cláusulas
contratuais. Processamento inicial com gratuidade judiciária
concedida à autora. Aditamento da inicial não cumprido.
Indeferimento e extinção do feito. Inconformismo por constar da
r. sentença que ficava pendente “custas na forma da lei”.
Inaplicabilidade dos princípios da causalidade e da sucumbência à
situação, formalmente aplicáveis quando há parte sucumbente,
ainda que beneficiária da justiça gratuita. Situação processual
distinta, onde prevalece a isenção absoluta. Dispositivo protocolar
“custas na forma da lei” inaplicável à autora. Recurso provido para
afastar a condenação em custas.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fl. 27, que, em ação ordinária de
revisão de cláusulas contratuais, indeferiu a inicial e julgou extinto o
processo, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I do Código de
Processo Civil, com a condenação da autora ao pagamento das
custas.
A autora, não conformada com a decisão,
diverge da r. sentença quanto ao arbitramento das custas
processuais, pois lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade.
Afirma que a relação jurídica não se formou,
devendo ser determinado o cancelamento da distribuição e não o
indeferimento da petição inicial, sendo, portanto, incabível sua
condenação nas custas processuais.
Alega que houve violação ao disposto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036140-46.2019.8.26.0100 -Voto no 17.956
3
artigos 98, 99, parágrafos 2o, 3o e 4o do CPC e artigo 4o da Lei
1.060/50.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, confirmando os benefícios da
justiça gratuita que lhe foram concedidos e isentando-a das custas e
despesas processuais.
Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Com efeito, o art. 98 do Código de Processo
Civil dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça
compreende: I - as taxas ou as custas judiciais”.
Assim,
em
princípio,
o
beneficiário
da
gratuidade judiciária em relação às despesas iniciais a que se tenha
por obrigado na forma da Lei de Custas, fica isento por elas.
Contudo, pelos princípios da causalidade e da
sucumbência, ao acionar e trazer à discussão judicial a outra parte,
ainda que na condição de beneficiário da gratuidade judiciária, se
vencido, em relação às despesas da contraparte que se saiu
vencedora, consta o §2o do artigo 98, “A concessão da gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036140-46.2019.8.26.0100 -Voto no 17.956
4
sucumbência”.
E pelo §3o do mesmo artigo 98, essa
responsabilidade fica suspensa por 5 anos e, se só no período não
houver a alteração da fortuna do beneficiário, extingue-se a obrigação
da sucumbência para ela.
Veja-se o artigo 12 da Lei 1060/50:
“Artigo 12. A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de
cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita”.
Tem-se, então, que a condenação da parte
vencida nos ônus da sucumbência é requisito legal a que não se pode
esquivar o julgador, mesmo em face do beneficiário da gratuidade
judiciária.
Todavia, esta não é a realidade dos autos.
A apelante ingressou com a ação e, por
descumprimento de aditar sua inicial, viu-a indeferida e extinta.
Logo, não houve o desenvolvimento da ação e
sua polarização, e ela (autora), na condição de beneficiária da
gratuidade judiciária entende que o dispositivo, ao estabelecer a
obrigação de pagar “custas na forma da lei”, remete a uma
inobservância de sua condição de isenta e que lhe é prejudicial.
E a vejo com razão.
Embora possa ser lida como protocolar ou de
cautela a sentença de extinção nesta parte, a concessão prévia da
gratuidade judiciária quando do recebimento da petição inicial, abriga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036140-46.2019.8.26.0100 -Voto no 17.956
5
isenção da taxa inicial e outras da esfera da provocação do serviço
judiciário por parte da autora, que não poderia ter sido ignorada pelo
juízo sentenciante.
Com isso, e se não houve o processamento da
demanda, as protocolares palavras “custas na forma da lei”
conduzem à compreensão e ou possibilidade que, de ofício, se assim
transitada em julgado a decisão de extinção, formalmente, de a
apelante estar submetida (ao menos ao risco do equívoco por não
observância do benefício da gratuidade) de o Estado-juiz emitir uma
certidão para inscrição dessa taxa judiciária na dívida ativa.
Logo, se beneficiária da gratuidade judiciária
por deliberação judicial inquestionável, tem razão ao se insurgir
diante de potencial risco de vir a sofrer uma inscrição indevida de
devedora do Estado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para reformar a r. sentença em parte e para
constar que a autora, na condição de beneficiária da Justiça gratuita,
não tem contra sua pessoa pendência de custas a pagar no processo.
Hélio Nogueira
Relator